Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
À Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda ao recadastramento como Agravo de Instrumento, com o escopo de dar prosseguimento no feito, visto que os recursos aviados serão julgados conjuntamente. Na oportunidade, certifique-se o transcurso do prazo para a BRASLUZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Na sequência, objetivando a tutela dos princípios da ampla defesa e do contraditório, promova-se a intimação do executado ANTÔNIO CESAR MAIA para que apresente contrarrazões ao agravo de instrumento, uma vez que a decisão de antecipação da tutela recursal repercute na sua esfera jurídica. Publique-se. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator